Tribunal: CARF
Processo: 10280.005318/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.005318/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.653 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS LIMA DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÕES DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO ESTABELECIDAS
PELA LEI No 8.852/1994.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF. (Súmula CARF no 68)
ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE
VALORES RECEBIDOS.
Alegações genéricas a respeito do caráter indenizatório não são suficientes para
afastar o trabalho fiscal, sendo necessário que o Contribuinte demonstre a que
se referem os rendimentos que alega ter caráter indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23 de abril de 2008, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.578,29,
acrescido de multa e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimento recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 26.546,06.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005318/2008-05
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005318/2008-05

a) os valores tidos como omitidos foram recebidos a título de adicional de
tempo de serviço, adicional de periculosidade, abono pecuniário, 1/3 de
férias, 13o salário, salário família, diárias, adicional noturno e gratificação
de risco, sobre as quais não poderia incidir IRPF, na forma do art. 1o, III,
da Lei 8.852/94; e
b) o valor de R$ 6.442,00, tido como rendimento omitido foi recebido pelo
ora Recorrente em decorrência de reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos, estando tal matéria em Impugnação.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 07); (ii) recibo de entrega da declaração de ajuste anual
completa (fls. 14 a 25); (iii) contracheques (fls. 26 a 28); (iv) declaração de ajuste anual (fls. 38 a
40).
Foi apresentado pelo Recorrente Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL (fls. 08), sendo o indeferido o pedido.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
no 01-18.015 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que quaisquer proventos, rendas ou vantagens, independentemente da denominação, da
origem ou da forma de percepção, em princípio, devem compor o rendimento bruto para efeito
da tributação do imposto sobre a renda, porquanto abrangidos pelo campo de incidência do
referido tributo. A Turma Julgadora a quo destacou, ainda, que as alegações genéricas e
desprovidas de provas quanto ao valor de R$ 6.442,00 não possuem o condão de elidir o
lançamento.
Irresignado com o v. acordão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Rendimentos Fiscais alegando, em síntese que:
 o rendimento recebido, no valor de R$ 20.104,06 é isento de IRPF por
força da Lei no 8.852/1994; e
 o rendimento recebido no valor de R$ 6.442,00 refere-se a verba de caráter
indenizatório não sujeita à incidência do IRPF.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de sua admissibilidade.
Ab initio, deve-se destacar que o Recorrente, em seu recurso voluntário, limita-se
a afirmar genericamente que o valor de R$ 20.104,06 é isento por força da Lei no 8.852/1984,
sem desenvolver argumentação mais detalhada sobre a origem dos rendimentos, não sendo
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005318/2008-05

possível verificar, a partir do exame da petição do recurso voluntário, a que se referem os
rendimentos tidos como omitidos.
Em verdade, o Recorrente afirma em seu recurso que
“decorrendo o valor de R$ 20.104,06 (vinte mil, cento e quatro reais e seis centavos)
do percebimento de diárias de viagem, adicionais de férias, etc., inexiste qualquer
razão para que tais créditos sejam tratados como rendimentos tributáveis, de acordo
com a Lei no 8.852/1994.”
Dessa forma, nota-se que o Recorrente acredita que o simples enquadramento dos
rendimentos na Lei no 8.852/1984 é suficiente para ver reconhecida a isenção tributária de IRPF.
Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o enunciado prescritivo
transcrito acima não veicula norma de isenção tributária, mas norma que exclui algumas verbas
do conceito de remuneração para fins do chamado teto remuneratório dos servidores públicos.
Por outro lado, é certo que tais valores são pagos em decorrência do trabalho
exercido pelo seu beneficiário, se enquadrando, portanto, no conceito de renda, nos termos do
art. 43, do Código Tributário Nacional.
Deve-se ter em mente, ainda, que a legislação tributária que disponha sobre a
outorga de isenções, nos termos do art. 108, II, do Código Tributário Nacional, deve ser
interpretada de forma literal.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou
entendimento no sentido de que a Lei no 8.852/1994 não outorga isenção nem enumera hipótese
de não incidência de IRPF. Veja-se o enunciado da Súmula CARF no 68:

Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Igualmente genérica é a alegação de que os rendimentos tidos como omitidos no
valor de R$ 6.442,00 referem-se a verba de caráter indenizatório não sujeita à incidência do
IRPF.
A este propósito, o Recorrente ocupa-se de desenvolver longo arrazoado sobre a
não incidência de imposto de renda sobre indenizações, mas omite-se quanto ao seu ônus de
demonstrar que os rendimentos recebidos teriam, de fato, caráter indenizatório.
Assim, é certo que simples alegações genéricas não tem o condão de afastar o
trabalho fiscal. Este entendimento já foi manifestado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Veja-se:
Numero do processo: 10860.001835/2005-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Aug 14 00:00:00 BRT 2019
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005318/2008-05

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 ÔNUS DA PROVA Cumpre ao contribuinte provar as alegações
contidas na Impugnação ao Auto de Infração, não bastando meras alegações genéricas,
sem qualquer respaldo documental.
Numero da decisão: 2401-006.726
Nome do relator: MARIALVA DE CASTRO CALABRICH SCHLUCKING

Portanto, entendo que deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital